Tribunal: TJMT
Processo: 1013701-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013701-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CLOVIS JOSE ALVES - CPF: 314.016.941-87 (AGRAVADO), GERSON ADELINO DEBARBA - CPF: 527.287.810-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada sob o rito do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual o magistrado de origem rejeitou preliminares processuais, deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor ao percentual de 35% da renda líquida, sob pena de multa diária. A instituição financeira sustenta nulidade da decisão por afronta ao Tema 1.085 do STJ, impossibilidade de concessão de tutela provisória na fase inicial do procedimento especial, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, legalidade das contratações, descabimento da inversão do ônus da prova e excesso das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível limitar provisoriamente os descontos decorrentes de contratos bancários em ação de superendividamento antes da análise exauriente das espécies contratuais celebradas; (ii) estabelecer se a tutela provisória deferida é compatível com a sistemática procedimental prevista na Lei no 14.181/2021; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (iv) verificar a legitimidade da inversão do ônus da prova em favor do consumidor superendividado; e (v) examinar a adequação da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição acerca da natureza jurídica dos contratos bancários discutidos, especialmente quanto à incidência do Tema 1.085 do STJ, demanda instrução processual e análise individualizada dos instrumentos contratuais, sendo inviável pronunciamento definitivo em sede recursal sem incorrer em supressão de instância.

A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da alegação de superendividamento e do comprometimento substancial da renda do consumidor, circunstância apta a vulnerar o mínimo existencial assegurado pela Constituição e pela legislação consumerista.

O perigo de dano está configurado na continuidade de descontos potencialmente incompatíveis com a subsistência digna do consumidor, comprometendo despesas essenciais relacionadas à alimentação, moradia, saúde e manutenção familiar.

A limitação provisória dos descontos possui natureza reversível e precária, não implicando perdão da dívida nem extinção das obrigações assumidas, destinando-se apenas à preservação temporária do mínimo existencial até ulterior deliberação judicial.

A concessão da tutela provisória mostra-se compatível com o procedimento especial instituído pela Lei no 14.181/2021, sobretudo após o encerramento infrutífero da audiência conciliatória e o ingresso da demanda na fase contenciosa voltada à reorganização judicial do passivo financeiro.

A determinação para apresentação dos contratos bancários pelas instituições financeiras observa a distribuição dinâmica do ônus da prova e a regra protetiva do art. 6o, VIII, do CDC, diante da maior aptidão técnica e informacional dos fornecedores para produção da prova documental.

A multa cominatória fixada possui natureza coercitiva e instrumental, revelando-se adequada para assegurar a efetividade da tutela de urgência e passível de revisão futura pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A limitação provisória de descontos incidentes sobre a renda do consumidor superendividado pode ser deferida em tutela de urgência quando demonstrado comprometimento substancial do mínimo existencial. 2. A análise acerca da incidência do Tema 1.085 do STJ exige instrução probatória e individualização das espécies contratuais discutidas. 3. A tutela provisória prevista no art. 300 do CPC é compatível com a segunda fase contenciosa do procedimento especial de superendividamento instituído pela Lei no 14.181/2021. 4. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor superendividado é legítima quando as instituições financeiras detêm maior aptidão técnica e documental para demonstração da regularidade das operações bancárias. 5. A fixação de astreintes para assegurar o cumprimento da tutela de urgência constitui medida legítima e passível de revisão posterior pelo juízo processante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Clovis Jose Alves, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os descontos em folha de pagamento e em conta corrente fossem limitados a 35% dos rendimentos líquidos do autor.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta a reforma da decisão, alegando, preliminarmente, a sua nulidade por violação ao Tema Repetitivo 1085 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a limitação de margem consignável prevista na Lei no 10.820/2003 não se aplica a contratos de mútuo comum com débito em conta corrente.

No mérito, defende que a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) privilegia a conciliação, sendo incabível a concessão de tutela de urgência na fase inicial do procedimento de repactuação, especialmente quando o autor não apresenta um plano de pagamento efetivo ou prova do comprometimento do mínimo existencial. Argumenta, ainda, que os contratos foram firmados de livre vontade, respeitando a margem disponível no momento das contratações e a ordem de antiguidade dos empréstimos.

Insurge-se, também, contra a proibição de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, a inversão do ônus da prova e a imposição de multa diária, que considera desproporcional. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando as limitações impostas e as penalidades fixadas pelo juízo de origem.

O pleito de tutela de urgência recursal foi indeferido, conforme decisão acostada no id. 357721370.

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 361841861).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, sob o rito do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei no 14.131/2021), ajuizada por Clóvis José Alves em face de Banco Santander (Brasil) S/A e outros credores.

O autor alega que a soma dos descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente, decorrentes de diversos empréstimos, compromete sua subsistência e viola o princípio do mínimo existencial.

Após a realização de audiência de conciliação infrutífera, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão saneadora na qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e falta de interesse de agir. Na mesma oportunidade, deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu a tutela de urgência para limitar os descontos mensais ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos do requerente, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 dias.

Irresignado, o Banco Santander (Brasil) S.A. interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: a) a nulidade da decisão por violação ao Tema Repetitivo 1085 do STJ, afirmando que a limitação de descontos não se aplica a mútuos comuns com débito em conta corrente; b) a impossibilidade de concessão de liminar na fase inicial do procedimento de repactuação, que deveria privilegiar a autocomposição; c) a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, argumentando que o agravado não apresentou plano de pagamento nem comprovou o comprometimento do mínimo existencial; d) a legalidade das contratações e a observância da margem consignável no momento de cada pactuação; e) o descabimento da inversão do ônus da prova por ausência de hipossuficiência técnica; e f) a necessidade de afastamento ou redução da multa astreinte, por considerá-la desproporcional.

Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que a controvérsia relativa à natureza específica dos vínculos contratuais celebrados entre as partes — especialmente no que concerne à distinção entre empréstimos consignados, contratos de mútuo comum, operações com débito em conta corrente e eventual incidência do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ — ainda não foi objeto de apreciação exauriente pelo Juízo de origem.

Com efeito, eventual pronunciamento definitivo deste Tribunal acerca da validade, natureza jurídica, alcance e regime de exigibilidade dos contratos bancários discutidos implicaria indevida supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e à própria estrutura procedimental estabelecida pela Lei no 14.181/2021.

Nesse aspecto, importa observar que a própria decisão agravada consignou expressamente a necessidade de apresentação dos contratos pelas instituições financeiras demandadas, atribuindo-lhes o respectivo ônus probatório, oportunidade em que o magistrado singular poderá examinar detidamente as espécies contratuais celebradas, a regularidade das avenças, os percentuais efetivamente comprometidos, a incidência ou não de margem consignável, bem como a aplicabilidade dos precedentes vinculantes invocados pelas partes.

Logo, nesta estreita via recursal, não se mostra possível antecipar juízo definitivo sobre matéria que demanda aprofundamento instrutório e análise individualizada dos instrumentos contratuais ainda não colacionados integralmente aos autos.

De outro vértice, no tocante à tutela provisória deferida, entendo presentes os pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese vertente, a probabilidade do direito decorre da própria plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pelo recorrido, fundada na legislação protetiva do consumidor superendividado, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.181/2021, que introduziu no sistema consumerista mecanismos voltados à preservação do mínimo existencial e à prevenção da exclusão social decorrente do endividamento excessivo.

A documentação constante dos autos revela, em juízo de delibação, significativo comprometimento da renda mensal do consumidor, circunstância apta a evidenciar quadro compatível com superendividamento, situação que autoriza a atuação jurisdicional preventiva para evitar agravamento irreversível da condição financeira da parte vulnerável.

O perigo de dano, por sua vez, igualmente se mostra manifesto, porquanto a continuidade dos descontos em patamar potencialmente incompatível com a subsistência digna do consumidor possui aptidão concreta para comprometer despesas essenciais relacionadas à alimentação, moradia, saúde e manutenção básica da unidade familiar.

Registre-se, ainda, que a medida deferida possui caráter eminentemente provisório, reversível e precário, não importando em perdão da dívida, novação compulsória ou extinção das obrigações assumidas, limitando-se, por ora, à suspensão parcial dos descontos excessivos até ulterior definição judicial após regular instrução processual.

Desse modo, não se revela possível, em sede de agravo de instrumento e diante do atual estágio processual, antecipar conclusão definitiva acerca da aplicabilidade ou não do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ às avenças discutidas, sobretudo porque sequer houve, até o presente momento, individualização completa das espécies contratuais efetivamente celebradas entre as partes litigantes.

Com efeito, a probabilidade do direito revela-se suficientemente demonstrada diante do contexto fático delineado na demanda originária, na qual se evidencia quadro concreto de superendividamento do consumidor, acompanhado de comprometimento substancial de sua renda mensal, circunstância que, em tese, vulnera o mínimo existencial assegurado pela ordem constitucional e pela legislação consumerista.

A par disso, o cenário delineado nos autos revela plausibilidade jurídica suficiente à incidência, ao menos em análise prefacial, das normas protetivas introduzidas pela Lei no 14.181/2021, sobretudo diante da alegação de superendividamento e da necessidade de resguardo da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do consumidor, valores estes que orientam a própria sistemática protetiva inaugurada pela denominada Lei do Superendividamento.

O perigo de dano igualmente se mostra presente, uma vez que a continuidade integral dos descontos incidentes sobre os rendimentos do agravado possui potencial concreto de agravar sobremaneira sua situação financeira, comprometendo despesas indispensáveis à sua subsistência e de seus familiares.

Ademais, a manutenção provisória da limitação dos descontos não implica irreversibilidade da medida, especialmente porque a controvérsia ainda será amplamente examinada pelo juízo de origem após a apresentação dos contratos bancários pelas instituições financeiras e a regular instrução processual. Trata-se, portanto, de providência acautelatória voltada precipuamente à preservação da utilidade prática do processo e à proteção temporária do mínimo existencial do consumidor até ulterior deliberação em cognição exauriente.

Cumpre salientar, ainda, que a concessão da tutela provisória no presente caso revela-se plenamente compatível com a sistemática procedimental instituída pela Lei no 14.181/2021, especialmente após o encerramento infrutífero da audiência conciliatória realizada na primeira fase do procedimento de superendividamento.

Consoante expressamente consignado na decisão agravada, o procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor possui natureza bifásica, contemplando inicialmente uma etapa conciliatória e, posteriormente, uma fase contenciosa voltada à construção compulsória do plano judicial de pagamento das dívidas remanescentes.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a audiência conciliatória realizada perante o CEJUSC especializado em superendividamento encerrou-se sem composição entre as partes, circunstância que ensejou a abertura da segunda fase do rito especial, voltada justamente à atuação jurisdicional mais incisiva para preservação do mínimo existencial do consumidor e reorganização do passivo financeiro submetido ao juízo.

Nessa perspectiva, longe de representar providência incompatível com o procedimento legal, a tutela provisória deferida pelo magistrado singular harmoniza-se com a própria finalidade da Lei do Superendividamento, a qual busca assegurar mecanismos concretos de prevenção e tratamento do comprometimento excessivo da renda do consumidor de boa-fé.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO . TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos na remuneração do consumidor, que comprometem aproximadamente 99% de sua renda líquida. II . Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se, em processo de superendividamento, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e em conta corrente na remuneração do consumidor, antes da audiência de conciliação, para preservar o seu mínimo existencial. III. Razões de decidir: 3 . A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, visa proteger a dignidade do consumidor, garantindo-lhe o mínimo existencial. A demonstração de que a quase totalidade da renda está comprometida com o pagamento de dívidas configura a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência. 4 . A concessão de medida liminar para limitar os descontos não é vedada pela exigência de uma audiência de conciliação prévia. A espera pelo ato processual pode agravar a situação de vulnerabilidade do consumidor, frustrando a finalidade da lei, sendo possível a intervenção judicial imediata para assegurar a subsistência do devedor. 5. Buscando um equilíbrio entre a proteção ao consumidor e o direito dos credores, mostra-se razoável a fixação de limites distintos para as modalidades de crédito . Assim, os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento são limitados a 30% da remuneração líquida, e os débitos em conta corrente a 20% da mesma base de cálculo. 6. O pedido para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser indeferido neste momento processual. Por analogia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça para casos de recuperação judicial, a baixa das inscrições somente se justifica após a homologação do plano de pagamento . IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1 . Em ações de superendividamento, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é possível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos na remuneração do consumidor a fim de preservar o mínimo existencial, mesmo antes da audiência de conciliação. 2. A limitação deve ser fixada de forma ponderada, podendo-se estabelecer percentuais distintos para empréstimos consignados e para empréstimos com débito em conta corrente, em observância ao direito dos credores e às particularidades de cada modalidade de crédito .” Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e 104-A; Código de Processo Civil, art. 300 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1085
”. (Rai n. 10227952920258110000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 24.09.2025, Primeira Câmara de Direito Privado, j.

24.09.25)

Aliás, seria contraditório admitir a instauração da segunda fase contenciosa do procedimento especial, justamente destinada à reorganização judicial das obrigações financeiras e, simultaneamente, impedir a adoção de medidas provisórias voltadas à preservação da subsistência mínima do devedor durante a tramitação processual.

A propósito, o próprio juízo de origem registrou que não seria razoável exigir do consumidor, após frustrada a tentativa conciliatória e diante da demonstração inicial de comprometimento substancial de sua renda, a continuidade integral dos pagamentos nas condições originalmente pactuadas, sob pena de esvaziamento da utilidade prática do procedimento especial instituído pela Lei no 14.181/2021.

Desse modo, a limitação provisória dos descontos, deferida após o encerramento sem êxito da audiência conciliatória, constitui medida processualmente legítima, adequada à natureza da segunda fase do procedimento de superendividamento e compatível com os poderes gerais de cautela conferidos ao magistrado pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Acrescente-se, ainda, que não merece reparo a decisão agravada no ponto em que determinou às instituições financeiras a apresentação dos contratos discutidos nos autos.

A providência mostra-se adequada e proporcional, pois os instrumentos contratuais, demonstrativos de evolução do débito, autorizações de desconto, extratos e demais documentos bancários encontram-se sob guarda e disponibilidade técnica das próprias instituições financeiras, que possuem melhores condições de exibi-los em juízo.

Trata-se, portanto, de hipótese em que a distribuição do encargo probatório observa a lógica do art. 373, § 1o, do CPC, bem como a regra protetiva do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor superendividado.

A inversão do ônus da prova, nesse contexto, não configura punição processual nem antecipação de juízo de mérito, mas simples técnica de facilitação da defesa do consumidor e de adequada formação do conjunto probatório, sobretudo porque é evidente a maior aptidão das instituições financeiras para demonstrar a regularidade das contratações, a natureza das operações, os valores liberados, os encargos pactuados e a forma de realização dos descontos.

Também deve ser mantida a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem.

As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a assegurar a efetividade da ordem judicial e a impedir que a tutela de urgência seja transformada em comando meramente declaratório ou desprovido de consequência prática.

No caso, a multa não ostenta caráter punitivo ou indenizatório, mas função de coerção legítima ao cumprimento da decisão, especialmente diante da necessidade de imediata proteção do mínimo existencial do consumidor.

Ademais, eventual discussão futura acerca do valor da multa ou de sua adequação poderá ser submetida ao próprio Juízo de origem, inclusive com possibilidade de revisão, redução ou exclusão, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, caso se revele excessiva ou incompatível com as circunstâncias supervenientes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026